Tribunal: TJDFT
Processo: 0720271-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. INTERESSE E LEGITIMIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de propriedade do veículo e extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de exclusão/transferência dos débitos vinculados ao veículo.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que alienou o veículo Chrysler Caravan SE, em 30/06/2017, a terceiro, despachante credenciado pelo DETRAN/DF, a quem entregou o DUT devidamente preenchido e assinado, bem como o contrato de compra e venda, confiando que, por ser profissional autorizado pelo órgão de trânsito, tomaria as providências necessárias à transferência, o que não ocorreu, resultando na permanência da titularidade em seu nome e na cobrança de multas, taxas e tributos posteriores à venda. Alega que o veículo foi apreendido em poder do adquirente e levado a leilão público em 2021, sendo novamente transferido em 04/03/2021, de modo que não detém mais propriedade ou responsabilidade sobre o bem desde esta data. Afirma que a sentença incorreu em erro ao afastar o interesse de agir, uma vez que a resistência do DETRAN/DF em reconhecer a inexistência de propriedade caracteriza interesse processual, estando o conjunto probatório apto a permitir o julgamento de mérito, em especial porque comprovada a tradição do bem, a boa-fé da alienante e a perda da propriedade desde 2017. Invoca a tese firmada no Tema 1118 do STJ, segundo a qual o ex-proprietário não responde por débitos posteriores à alienação, ainda que não registrada a transferência, quando demonstrada a entrega do veículo. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o interesse processual e determinado o regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, o julgamento imediato do mérito, com declaração de inexistência de propriedade desde 30/06/2017, exclusão da requerente dos cadastros de responsabilidade tributária e administrativa e regularização cadastral do veículo junto ao DETRAN/DF. Contrarrazões apresentadas (ID 76225247).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a existência de interesse processual da parte requerente e aferir se estão presentes os requisitos fáticos e jurídicos para declarar a inexistência de propriedade do veículo a fim de afastar sua responsabilidade por débitos posteriores à alienação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No que concerne ao pedido de declaração de inexistência de propriedade, observa-se que nos autos há comprovação de que o veículo não mais se encontra registrado em nome da parte requerente, ora recorrente, desde 04.03.2021, quando foi transferido a terceiro em decorrência de leilão (ID 76180990 - Pág. 8/9).
5. O interesse processual se baseia na necessidade, utilidade e adequação do processo para obtenção da tutela pretendida, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do artigo 17 do CPC. A tutela jurisdicional, além de indispensável, deve resolver a questão de forma efetiva. Na hipótese, inexiste utilidade ou necessidade na tutela postulada, pois a pretensão declaratória já se encontra satisfeita, e consubstanciada na ausência de registro de titularidade do veículo em nome da recorrente, ou seja, o vínculo foi desfeito. A ausência de interesse processual quanto a esse pedido impõe igualmente a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.
6. No tocante aos débitos, o artigo 134 do CTB determina que o antigo proprietário, no caso a recorrente, deveria enviar ao órgão de trânsito estadual a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades.
7. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da solidariedade do alienante que não comunica a venda do automóvel ao órgão de trânsito, em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1118, a saber: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. No caso, há lei distrital que regulamenta a situação, devendo ser aplicado o disposto no artigo 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei Distrital n. 7.431/85, o qual prescreve que são responsáveis pelo pagamento do IPVA, solidariamente: o adquirente (em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores), e o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
8. Por outro lado, o STJ também tem mitigado essa regra, considerando que, mesmo sem a comunicação da venda, o alienante pode ser exonerado das infrações de trânsito desde que comprovado nos autos que elas ocorreram após a tradição do veículo (AgRg no AREsp 811.908/RS). Esclareça-se que essa exoneração não se aplica aos encargos tributários, como IPVA, taxa de licenciamento e seguro obrigatório (DPVAT), relativos ao período posterior à tradição, por força do entendimento jurisprudencial e dos dispositivos legais supramencionados.
9. Na hipótese, não havendo nos autos notícia de comunicação de venda efetivada pelo recorrente ao DETRAN/DF, subsiste a responsabilidade solidária da recorrente quanto aos eventuais débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, até a data de 04.03.2021.
10. Em relação às demais obrigações vinculadas ao seu nome, competia à recorrente promover ação em desfavor do terceiro adquirente com quem entabulou contrato de compra e venda de ID 76180973, no intuito de responsabilizá-lo pelos débitos, inclusive, multas, encargos e pontuações, resultantes de infração de trânsito que incidiram sobre o veículo após 30.06.2017, data da venda do bem, podendo o órgão de trânsito figurar na relação processual como litisconsorte passivo necessário. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1930777 e 1941120.
11. A ausência de inclusão do adquirente configura vício de ilegitimidade passiva, conforme art. 114 do CPC. Em consequência, a extinção do feito quanto a esse pedido também deve ocorrer com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
12. Cumpre ressaltar que tanto a ausência de litisconsórcio passivo necessário quanto a falta de interesse processual são matérias de ordem pública, que podem ser alteradas de ofício, ainda que não tenha sido objeto específico do recurso, em atenção ao que dispõe o art. 485, §3o, CPC.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício para alterar o dispositivo e extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de declaração de inexistência de propriedade por ausência de interesse processual, bem como o pedido de exclusão/transferência dos débitos vinculados ao veículo por ilegitimidade passiva e ausência de litisconsórcio necessário, ambos com fundamento no art. 485, VI, CPC.
14. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI e §3o; CTB, art. 134; Lei Distrital n. 7.431/85, art. 1o, § 8o, I e III.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 811.908 RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 4.2.2016. TJDFT, Acórdão 1930777, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 7.10.2024; Acórdão 1941120, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 4.11.2024;